Tribunal: STF
Processo: RHC 182319
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no Habeas Corpus 481.220/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso temporariamente com fundamento no art. 1º, I e III, alínea "l", da Lei n. 7.960/89. Ao receber a denúncia oferecida contra o recorrente, em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, e §4º, II, da Lei n. 12.850/13); corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal) e peculato (art. 312, caput, c/c art. 327, §1º, por dezoito vezes, na forma do art. 71, do mesmo diploma legal), nos termos dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, o juízo de origem decretou a sua prisão preventiva.
    A defesa do recorrente, então, impetrou Habeas Corpus, na Origem, com pedido de liminar, que foi distribuído para a 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando a revogação da custódia preventiva e o sobrestamento da ação penal n. 1013191-20-2018.8.26.0114, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas – SP, sob a alegação de "incompetência da Justiça estadual para processamento e julgamento do feito.". A liminar foi indeferida. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, que foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Posteriormente, houve o julgamento de mérito do writ, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, por unanimidade, firmou a competência do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS. Organização criminosa, corrupção ativa e peculato. Alegação de incompetência da Justiça Estadual. Inocorrência. Verbas incorporadas ao patrimônio municipal. Súmula 209 STJ. Matéria já analisada por esta Câmara Criminal em outro habeas corpus. Ordem denegada.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reiterando o pedido de "reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação Penal n.º 1013191-20-2018.8.26.0114, com a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados pela autoridade incompetente, nos termos do art. 564, inciso I, do Código de Processo Penal.". Requereu, liminarmente, "o sobrestamento da Ação Penal n.º 1013191-20.2018.8.26.0114 em trâmite perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas - SP, até o julgamento final do presente writ, e a revogação da prisão preventiva do Paciente, porque decretada por autoridade incompetente, sem prejuízo de sua substituição por medidas cautelares diversas do encarceramento.". 
    Posteriormente, a defesa informou "a perda parcial do objeto do presente writ, diante da revogação da prisão preventiva do Paciente nos autos do HC n.º 2185492-07.2018.8.26.0000, e sua substituição pelas medidas do art. 319, incisos I, III, IV e V, do Código de Processo Penal, remanescendo o pedido urgente de sobrestamento da ação penal.". A liminar foi indeferida. 
    Sobreveio, então, decisão monocrática da lavra da Min. LAURITA VAZ, que denegou a ordem de habeas corpus. Eis a ementa:
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE À LICITAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PECULATO. SAÚDE PÚBLICA. CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E A ORGANIZAÇÃO VITALE SAÚDE. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS À UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONVÊNIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
    Irresignada, a defesa interpôs Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Rel. Min. LAURITA VAZ), que negou provimento, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE À LICITAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PECULATO. SAÚDE PÚBLICA. CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E A ORGANIZAÇÃO VITALE SAÚDE. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS À UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONVÊNIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. "A Justiça Federal é competente para o julgamento de crimes relativos a desvio ou à apropriação de verba federal destinada à realização de serviços de competência privativa da União ou de competência comum da União e do ente beneficiário, ou de verba cuja utilização se submeta à fiscalização por órgão federal" (STF, RE 696.533 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2016, DJe 26/09/2016). 
    2. "Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o documento que instrumentaliza o convênio constitui peça chave para se aferir a competência na seara penal, dirimindo aparente conflito entre as Súmulas 208 e 209 do STJ. São as cláusulas do convênio que revelam a necessidade ou não de a Municipalidade prestar contas à União sobre o cumprimento da avença" (STJ, HC 198.375/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 10/02/2017). 
    3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar o Contrato de Gestão n.º 091/2016, firmado entre o Município de Campinas e a Organização Social Vitale Saúde, concluiu que a competência para processamento e julgamento da ação penal em questão é da Justiça estadual, porque, nos termos do referido contrato, há previsão expressa de que a fiscalização de execução do contrato será executada somente pelos órgãos municipais, o que demonstraria "que tais verbas estão inteiramente incorporadas ao patrimônio municipal de Campinas". 
    4. Da acurada leitura do Convênio n.º 091/2016, celebrado entre o Município de Campinas e a Organização Social Vitale Saúde, extrai-se que o acompanhamento, monitoramento, avaliação e fiscalização da execução ficou a cargo dos órgãos municipais, não havendo nenhuma cláusula prevendo a necessidade de a Municipalidade prestar contas à União. 
    5. A hipótese é de competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do processo.
    6. Agravo regimental desprovido.
    Opostos Embargos de Declaração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça conheceu-os, porque tempestivos e os rejeitou. Eis a ementa: 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 
    2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 
    3. A obtenção de efeitos infringentes somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos indicados no supramencionado dispositivo legal, a alteração do julgado seja consequência inarredável da correção do referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado 
    4. No caso, o acórdão embargado solucionou integralmente a questão jurídica apresentada, apontando fundamentação suficiente para justificar as conclusões alcançadas. Dessa forma, não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na hipótese em apreço.
    5. Embargos de declaração rejeitados.
    Neste recurso, a defesa requer "o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus para o fim de, cassando-se o acórdão majoritário impugnado, seja reconhecida e proclamada a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento dos fatos apurados no âmbito da Ação Penal nº 1013191-20.2018.8.26.0114, presentemente em tramitação na 4ª Vara Criminal de Campinas/SP.".
    Em parecer (Doc. 23), o Ministério Público Federal manifesta-se pelo provimento do recurso, com a concessão da ordem para que seja declarada a incompetência da Justiça Estadual e determinada a remessa dos autos à Justiça Federal. 
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que a competência para processamento e julgamento da ação penal em questão é da Justiça estadual, porque, nos termos do referido contrato, há previsão expressa de que a fiscalização de execução do contrato será executada somente pelos órgãos municipais, o que demonstraria "que tais verbas estão inteiramente incorporadas ao patrimônio municipal de Campinas". Confira-se o voto da Min. LAURITA VAZ:
    Consta, na inicial acusatória, a existência de "grupo criminoso que atuava na área da saúde pública, por trás da Organização Social VITALE SAÚDE, na gestão do Hospital Ouro Verde de Campinas", praticando os delitos de "organização criminosa, fraude à licitação, falsidade ideológica e peculato", tendo sido "responsáveis por operacionalizar desvio de dinheiro público que, até o momento da denúncia, contabilizavam 4,5 milhões de reais". (fls. 134-135). 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, analisando o contrato de gestão 091/2016, firmado entre o Município de Campinas e a Organização Social Vitale Saúde, entendeu que a competência para processamento e julgamento da ação penal em questão é da Justiça estadual. 
    Confira-se o seguinte trecho do acórdão proferido no Agravo Regimental no HC n.º 2220096-91.2018.8.26.0000 (fls. 345-379; grifos constantes no original), posteriormente ratificadas no julgamento do mérito do referido writ (fls. 1.357-1.361): 
    "Contudo, conforme destacado na decisão de indeferimento do pedido liminar, a hipótese é de competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do processo, nos termos da Súmula 209 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, como já salientado nos autos do habeas corpus nº 2060889-56.2018.8.26.0000, o contrato de gestão 091/2016, firmado entre o Município de Campinas e Organização Social Vitale Saúde, prevê a fiscalização de execução do contrato somente pelos órgãos municipais, conforme disposto nos artigos 6.1 e 8.1, estando, inclusive, a liberação das verbas públicas condicionadas à aprovação das contas pela Secretaria Municipal da Saúde de Campinas. In verbis: '6.1. O acompanhamento, monitoramento, avaliação e fiscalização da execução do presente CONTRATO DE GESTÃO serão realizados pelos seguintes órgãos: 6.1.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONTRATADA - com a atribuição de fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas contratuais e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da CONTRATADA com o auxílio de auditoria externa, nos termos do artigo 4°, inciso X, da Lei Complementar n º 101 de 19 de março de 2015, observadas as alterações introduzidas pela Lei Complementar n. 0 117 de 18/09/2015. 6.1.2. COMISSÃO GESTORA - composta por dois núcleos: 6.1.2.1. NÚCLEO DE ANÁLISE TÉCNICO ASSISTENCIAL: composto por representantes dos seguintes Departamentos da Secretaria Municipal de Saúde: Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional (DGDO), Departamento de Saúde (DS), Departamento de Prestação de Contas (DPC), Departamento de Gestão do Trabalhador e Educação da Saúde (DGTES), Departamento Administrativo (DA), Departamento de Gerenciamento de Recursos Financeiros (Fundo Municipal de Saúde) e Departamento de Vigilância Sanitária (DEVISA). 6.1.2.2. NÚCLEO DE CONTROLE E VERIFICAÇÃO DE CUSTOS: composto por representantes do Departamento de Prestação de Contas e Departamento de Gerenciamento de Recursos Financeiros (Fundo Municipal de Saúde), ambos da Secretariai Municipal por representantes da Secretaria Municipal de Gestão e Controle e da Secretaria Municipal de Finanças. 6.1.3. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO - com atribuição de promover a análise dos relatórios produzidos pelo Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional e pelo Departamento de Prestação de Contas e encaminhar ao Secretário Municipal de saúde, anualmente, até 31 de março, relatório conclusivo sobre a análise procedida, contendo inclusive eventuais recomendações. 6.1.4. DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - com atribuição de fiscalizar a execução técnico assistencial do presente Contrato, a partir das informações colhidas pela Comissão Gestora descrita no item 6.1.2, e, ainda, a partir das informações de avaliação e monitoramento realizadas por seus núcleos e coordenadorias, em especial, o Núcleo Técnico de Contratação de Organizações Sociais, a Coordenadoria de Avaliação e Controle, a Coordenadoria de Regulação de Acesso e a Coordenadoria de Informação e Informática, encaminhando, à Comissão de Avaliação relatório no prazo estipulado no §1º do artigo 22 do Decreto Municipal n º 18.740 de 19 de maio de 2015. 6.1.5. DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - com atribuição de fiscalizar a execução financeiro-contábil do presente Contrato, a partir das informações colhidas no Sistema PDC, e, ainda, a partir das informações colhidas pela Comissão Gestora descrita no item 6.1.2, encaminhando, à Comissão de Avaliação relatório no prazo estipulado no §1° do artigo 22 do Decreto Municipal n º 18.740 de 19 de maio de 2015. 6.1.6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - com a atribuição de analisar e emitir manifestação técnica acerca das propostas elaboradas pela CONTRATADA que tenham por objeto, adequações e manutenções e, também, nas propostas para reformas de natureza física ou estrutural das instalações do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi. 6.1.7. COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO - composta por: 2 (dois) representantes indicados pelo CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, 2 (dois) representantes da CONTRATANTE, indicados pela Secretaria Municipal de Saúde e 2 (dois) representantes da CONTRATADA.” 8.1. O acompanhamento e fiscalização da execução financeira e contábil será realizado pelo Departamento de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde, através do monitoramento e análise das informações estabelecidas pela CONTRATANTE, observadas as definições e descrições contidas no Termo de Referência Técnica, parte integrante e anexo do presente Contrato. (...) 7.3.4 O pagamento estará condicionado à correta prestação de contas, livre de inconsistências, conforme critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, bem como ao envio tempestivo da documentação completa, conforme definido na cláusula 8.4. Destarte, as verbas públicas destinadas à execução do contrato são fiscalizadas e administradas diretamente pela Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, órgão que detém a competência plena para o remanejamento do orçamento relacionado ao referido contrato de gestão, o que demonstra, portanto, que tais verbas estão inteiramente incorporadas ao patrimônio municipal de Campinas. Afora isso, a cláusula que prevê a sujeição da fiscalização aos órgãos do SUS e do Tribunal de Contas da União, citada pelos impetrantes, está prevista no Termo de Referência Técnica do Edital de Chamamento Público, cuja finalidade é meramente orientadora e informativa, conforme se observa dos 'Objetivos do Termo de Referência Técnica' (fls. 1455). Ainda que assim não fosse, a cláusula 8. Do Acompanhamento, Monitoramento, Avaliação e Fiscalização - estabelece que a execução do contrato será realizada pelos Núcleos de Análise Técnico Assistencial e Núcleo de Controle e Verificação de Custos, formados exclusivamente por órgãos da municipalidade campineira, expondo, ao final, a mera possibilidade de sujeição eventual à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado e da União, possuindo claro e inequívoco caráter subsidiário e eventual (fls. 1607/1609). A propósito, se não bastasse a previsão de exclusividade da Municipalidade de Campinas para fiscalização da execução do contrato de gestão, não há, em nenhuma cláusula do contrato, a obrigação da Organização Social Vitale Saúde em fornecer qualquer tipo de documento ou prestação de contas às entidades federais de controle. Nesse sentido, em consulta ao site do Tribunal de Contas da União, esta relatoria constatou que, desde o início da execução do contrato de gestão, não foi iniciado nenhum procedimento administrativo do referido órgão federal em relação à OS Vitale Saúde, o que bem demonstra a não ocorrência de fiscalização do contrato pelos demais órgãos externos, bem como revela a inexistência de qualquer interesse, ao menos direto, da União em apurar a destinação das verbas públicas federais.".
    Entendeu a Corte a quo pela competência da Corte estadual, porque, nos termos do Contrato de Gestão n.º 091/2016, firmado entre o Município de Campinas e a Organização Social Vitale Saúde, há previsão expressa de que a fiscalização de execução do contrato será executada somente pelos órgãos municipais, o que demonstraria "que tais verbas estão inteiramente incorporadas ao patrimônio municipal de Campinas" (fl. 378). 
    O entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é no sentido da competência da Justiça Federal nos casos de desvio de recursos do Sistema Único de Saúde, quando a fiscalização e controle é feita por órgãos federais, sendo irrelevante, nesses casos, que os valores tenham, ou não, sido incorporados ao ente municipal.
    Confiram-se os seguintes julgados:
    [...]
    Dentro desse contexto, insta verificar se há, no contrato firmado entre a Municipalidade e a Organização Social Vitale Saúde, cláusula expressa acerca da necessidade de prestação de contas à União.
    Isto porque, "[c]onsoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o documento que instrumentaliza o convênio constitui peça chave para se aferir a competência na seara penal, dirimindo aparente conflito entre as Súmulas 208 e 209 do STJ. São as cláusulas do convênio que revelam a necessidade ou não de a Municipalidade prestar contas à União sobre o cumprimento da avença" (HC n.º 198.375/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 10/02/2017). 
    In casu, da acurada leitura do Convênio n.º 091/2016, acostado às fls. 383-469, celebrado entre o Município de Campinas e a Organização Social Vitale Saúde, representada pela Sra. Aparecida de Fátima Bertoncello, extrai-se que o acompanhamento, monitoramento, avaliação e fiscalização da execução ficou a cargo dos órgãos municipais, não havendo nenhuma cláusula prevendo a necessidade de a Municipalidade prestar contas à União. Confira-se: 
    "6.1. O acompanhamento, monitoramento, avaliação e fiscalização da execução do presente CONTRATO DE GESTÃO serão realizados pelos seguintes órgãos: 6.1.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONTRATADA - com a atribuição de fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas contratuais e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da CONTRATADA com o auxílio de auditoria externa, nos termos do artigo 4 o , inciso X, da Lei Complementar n° 101 de 19 de março de 2015, observadas as alterações introduzidas pela Lei Complementar n.° 117 de 18/09/2015. 6.1.2. COMISSÃO GESTORA - composta por dois núcleos: 6.1.2.1. NÚCLEO DE ANÁLISE TÉCNICO ASSISTENCIAL: composto por representantes dos seguintes Departamentos da Secretaria Municipal de Saúde: Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional (DGDO), Departamento de Saúde (DS), Departamento de Prestação de Contas (DPC), Departamento de Gestão do Trabalhador e Educação da Saúde (DGTES), Departamento Administrativo (DA), Departamento de Gerenciamento de Recursos Financeiros (Fundo Municipal de Saúde) e Departamento de Vigilância Sanitária (DEVISA). 6.1.2.2. NÚCLEO DE CONTROLE E VERIFICAÇÃO DE CUSTOS: composto por representantes do Departamento de Prestação de Contas e Departamento de Gerenciamento de Recursos Financeiros (Fundo Municipal de Saúde), ambos da Secretaria Municipal de Saúde, por representantes da Secretaria Municipal de Gestão e Controle e da Secretaria Municipal de Finanças. 6.1.3. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO - com atribuição de promover a análise dos relatórios produzidos pelo Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional e pelo Departamento de Prestação de Contas e encaminhar ao Secretário Municipal de Saúde, anualmente, até 31 de março, relatório conclusivo sobre a análise procedida, contendo inclusive eventuais recomendações. 6.1.4. DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – com atribuição de fiscalizar a execução técnico assistencial do presente Contrato, a partir das informações colhidas pela Comissão Gestora descrita no item 6.1.2, e, ainda, a partir das informações de avaliação e monitoramento realizadas por seus núcleos e coordenadorias, em especial, o Núcleo Técnico de Contratação de Organizações Sociais, a Coordenadoria de Avaliação e Controle, a Coordenadoria de Regulação de Acesso e a Coordenadoria de Informação e Informática, encaminhando, à Comissão de Avaliação relatório no prazo estipulado no §1º do artigo 22 do Decreto Municipal n° 18.740 de 19 de maio de 2015. 6.1.5. DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - com atribuição de fiscalizar a execução financeiro-contábil do presente Contrato, a partir das informações colhidas no Sistema PDC, e, ainda, a partir das informações colhidas pela Comissão Gestora descrita no item 6.1.2, encaminhando, à Comissão de Avaliação relatório no prazo estipulado no §1° do artigo 22 do Decreto Municipal n° 18.740 de 19 de maio de 2015. 6.1.6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - com a atribuição de analisar e emitir manifestação técnica acerca das propostas elaboradas pela CONTRATADA que tenham por objeto, adequações e manutenções e, também, nas propostas para reformas de natureza física ou estrutural das instalações do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi. 6.1.7. COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO - composta por: 2 (dois) representantes indicados pelo CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, 2 (dois) representantes da CONTRATANTE, indicados pela Secretaria Municipal de Saúde e 2 (dois) representantes da CONTRATADA." 
    E consoante ressaltado pela Corte a quo (fl. 378), a Cláusula n.º 8 do referido Convênio prevê que "8.1. O acompanhamento e fiscalização da execução financeira e contábil será realizado pelo Departamento de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde" (fl. 475). Sendo assim, eventual sujeição de fiscalização do Tribunal de Contas da União somente ocorreria em caráter subsidiário. 
    Na situação posta sob exame, assim, não há razão para o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 
    Diante do exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
    Não há que se anular o julgamento de mérito do writ, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, por unanimidade, firmou a competência do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas, como entenderam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 481.220/SP, a saber: 
    O presente recurso não merece prosperar. 
    Ao contrário do que sustentou a parte Agravante, não houve "leitura enviesada e de todo equivocada das peças de informação que instruem o writ" (fl. 1397). 
    Inicialmente, cumpre consignar que esta Corte e o Supremo Tribunal Federal firmaram o entendimento de ser da competência da Justiça Federal os feitos que envolvem desvio de recursos do Sistema Único de Saúde, quando a fiscalização e controle é feita por órgãos federais, sendo irrelevante, nesses casos, que os valores tenham, ou não, sido incorporados ao ente municipal.
    Confiram-se os seguintes julgados:
    [...]
    E, "[c]onsoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o documento que instrumentaliza o convênio constitui peça chave para se aferir a competência na seara penal, dirimindo aparente conflito entre as Súmulas 208 e 209 do STJ. São as cláusulas do convênio que revelam a necessidade ou não de a Municipalidade prestar contas à União sobre o cumprimento da avença" (STJ, HC n.º 198.375/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 10/02/2017).
    Dentro desse contexto, insta verificar se há, no contrato firmado entre a Municipalidade e a Organização Social Vitale Saúde, cláusula expressa sobre a necessidade de prestação de contas à União. 
    Consoante consignado na decisão agravada, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar o Contrato de Gestão n.º 091/2016, firmado entre o Município de Campinas e a Organização Social Vitale Saúde, concluiu que a competência para processamento e julgamento da ação penal em questão é da Justiça estadual, porque, nos termos do referido contrato, há previsão expressa de que a fiscalização de execução do contrato será executada somente pelos órgãos municipais, o que demonstraria "que tais verbas estão inteiramente incorporadas ao patrimônio municipal de Campinas" (fl. 378). 
    Eis o teor do acórdão proferido no Agravo Regimental no HC n.º 2220096-91.2018.8.26.0000 (fls. 345-379; grifos constantes no original), posteriormente ratificadas no julgamento do mérito do referido writ (fls. 1.357-1.361):
    [...]
    Da acurada leitura do Convênio n.º 091/2016, acostado às fls. 383-469, celebrado entre o Município de Campinas e a Organização Social Vitale Saúde, representada pela Sra. Aparecida de Fátima Bertoncello, extrai-se, de fato, que o acompanhamento, monitoramento, avaliação e fiscalização da execução ficou a cargo dos órgãos municipais, não havendo nenhuma cláusula prevendo a necessidade de a Municipalidade prestar contas à União. Confira-se:
    "6.1. O acompanhamento, monitoramento, avaliação e fiscalização da execução do presente CONTRATO DE GESTÃO serão realizados pelos seguintes órgãos: 
    6.1.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONTRATADA - com a atribuição de fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas contratuais e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da CONTRATADA com o auxílio de auditoria externa, nos termos do artigo 4 o , inciso X, da Lei Complementar n° 101 de 19 de março de 2015, observadas as alterações introduzidas pela Lei Complementar n.° 117 de 18/09/2015. 
    6.1.2. COMISSÃO GESTORA - composta por dois núcleos: 
    6.1.2.1. NÚCLEO DE ANÁLISE TÉCNICO ASSISTENCIAL: composto por representantes dos seguintes Departamentos da Secretaria Municipal de Saúde: Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional (DGDO), Departamento de Saúde (DS), Departamento de Prestação de Contas (DPC), Departamento de Gestão do Trabalhador e Educação da Saúde (DGTES), Departamento Administrativo (DA), Departamento de Gerenciamento de Recursos Financeiros (Fundo Municipal de Saúde) e Departamento de Vigilância Sanitária (DEVISA). 
    6.1.2.2. NÚCLEO DE CONTROLE E VERIFICAÇÃO DE CUSTOS: composto por representantes do Departamento de Prestação de Contas e Departamento de Gerenciamento de Recursos Financeiros (Fundo Municipal de Saúde), ambos da Secretaria Municipal de Saúde, por representantes da Secretaria Municipal de Gestão e Controle e da Secretaria Municipal de Finanças. 
    6.1.3. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO - com atribuição de promover a análise dos relatórios produzidos pelo Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional e pelo Departamento de Prestação de Contas e encaminhar ao Secretário Municipal de Saúde, anualmente, até 31 de março, relatório conclusivo sobre a análise procedida, contendo inclusive eventuais recomendações. 
    6.1.4. DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - com atribuição de fiscalizar a execução técnico assistencial do presente Contrato, a partir das informações colhidas pela Comissão Gestora descrita no item 6.1.2, e, ainda, a partir das informações de avaliação e monitoramento realizadas por seus núcleos e coordenadorias, em especial, o Núcleo Técnico de Contratação de Organizações Sociais, a Coordenadoria de Avaliação e Controle, a Coordenadoria de Regulação de Acesso e a Coordenadoria de Informação e Informática, encaminhando, à Comissão de Avaliação relatório no prazo estipulado no §1º do artigo 22 do Decreto Municipal n° 18.740 de 19 de maio de 2015. 
    6.1.5. DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - com atribuição de fiscalizar a execução financeiro-contábil do presente Contrato, a partir das informações colhidas no Sistema PDC, e, ainda, a partir das informações colhidas pela Comissão Gestora descrita no item 6.1.2, encaminhando, à Comissão de Avaliação relatório no prazo estipulado no §1° do artigo 22 do Decreto Municipal n° 18.740 de 19 de maio de 2015. 
    6.1.6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - com a atribuição de analisar e emitir manifestação técnica acerca das propostas elaboradas pela CONTRATADA que tenham por objeto, adequações e manutenções e, também, nas propostas para reformas de natureza física ou estrutural das instalações do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi. 
    6.1.7. COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO - composta por: 2 (dois) representantes indicados pelo CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, 2 (dois) representantes da CONTRATANTE, indicados pela Secretaria Municipal de Saúde e 2 (dois) representantes da CONTRATADA."
    A Cláusula n.º 8 do referido Convênio prevê, ainda, que "8.1. O acompanhamento e fiscalização da execução financeira e contábil será realizado pelo Departamento de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde" (fl. 475). 
    Assim, não têm pertinência as alegações do Agravante de que a vinculação do Edital de Chamamento Público n.º 02/2015 aos termos do Contrato de Gestão n.º 09/2016 atrai a incidên